Tribunal: STF
Processo: ACO 1333
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Agravo regimental no agravo regimental na Ação Cível Originária. Reconsideração. Anulação de autuação fiscal isolada. Conflito federativo não caracterizado. Controvérsia que não se subsume às hipóteses taxativamente previstas no art. 102, I, f, da CF. Incompetência originária desta Suprema Corte. Devolução dos autos à origem. 
    Vistos etc.
    Trata-se de agravo regimental da decisão em que julguei prejudicado anterior agravo regimental, interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao pedido, por perda de objeto, ante ao pagamento integral dos valores da NFLD 37.015.903-9, a qual visa, a presente ação cível originária, a anular (evento 02).
    Nas razões do agravo, o Estado de Sergipe defende persistir o interesse na anulação da NFLD 37.015.903-9, não sendo o caso de perda de objeto da demanda. Aduz que realizou o pagamento da dívida apenas para viabilizar a obtenção de certidão negativa de débito; argumenta, contudo, que a declaração de nulidade do apontado lançamento fiscal ainda lhe traz proveito, inclusive para aparelhar eventual restituição do indébito. Defende que diante da declaração de inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei nº 8.212/91 por esta Suprema Corte, nos autos do RE 595.838, a presente ação deveria ser julgada procedente, e não extinta sem resolução de mérito por perda de objeto. Requer provimento do agravo para declarar a nulidade da NFLD 37.015.903-9; sucessivamente, pugna pelo reconhecimento da incompetência absoluta desta Suprema Corte para processar e julgar a demanda, com a devolução dos autos ao Juízo declinante (evento 04). 
    A União Federal apresentou contrarrazões no sentido da manutenção do decisum (evento 12).
    Decido.
    Reconsidero a decisão agravada que julgou prejudicado o agravo regimental e, no mesmo esteio, reconsidero a decisão que reconheceu a perda de objeto da presente demanda. Como resultante, acolho o pedido sucessivo do autor para reconhecer a incompetência absoluta desta Suprema Corte para o processo e julgamento originários da causa.
    Explico.
    Fixei na decisão agravada que ‘eventual anulação do lançamento em questão para fins de futuro pedido de repetição de indébito tributário (...) ensejará, se o caso, o manejo de ação própria, cuja competência para análise, em tese, não cabe a esta Corte Suprema’.
    Melhor examinando o caso, verifico que a presente demanda tem como pedido final, precisamente, o reconhecimento da nulidade de lançamento fiscal, qual seja, a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD 37.015.903-9 (evento 08)
    Portanto, remanesce interesse na anulação do lançamento fiscal, que, por sua natureza dúplice/ mista (CTN, art. 142), constitui o crédito tributário (aqui já extinto pelo pagamento) e também declara a existência da obrigação tributária, a qual, no caso, pretende justamente o agravante se desonerar pelo reconhecimento da nulidade do lançamento (interesse patrimonial remanescente).
    Contudo, para a apreciação do pedido anulatório do lançamento fiscal, não é competente esta Suprema Corte. 
    A incompetência absoluta desta Suprema Corte para apreciar ditos pleitos decorre do não preenchimento do atributo do artigo 102, I, f, da CF/88, o qual condiciona a deflagração da competência originária à existência de um conflito federativo qualificado, ou seja, de um statum capaz de abalar o pacto federativo. A fortiori, o desfecho do caso há de ser feito no primeiro grau de jurisdição (ACO 3011, Rel. Min. Dias Toffoli; ACO 3236, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ACO 1082, Rel. Ministro Edson Fachin).
    Já afirmei que ‘a discussão acerca de autuação fiscal isolada revela pretensão de natureza meramente patrimonial, inapta à configuração do conflito federativo qualificado atrativo da competência originária prevista no art. 102, I, f, da Constituição Federal” (ACO 2023-AgR, da minha relatoria). No mesmo sentido: ACO 2445, Rel. Min. Ricardo Lewandovski (anulação de lançamento fiscal previdenciário relativo à contribuições sociais incidentes sobre contratos de prestação de serviços celebrados com cooperativas de trabalho); ACO 2227, Rel. Min. Roberto Barroso (anulação de lançamento fiscal previdenciário relativo à contribuição incidente sobre a folha de pagamento dos servidores públicos); ACO 2345, Rel. Min. Marco Aurélio (anulação de lançamentos fiscais previdenciários relativos à contribuições patronais); ACO 2265, Rel. Min. Teori Zavascki (anulação de débitos fiscais previdenciários em que se discute a solidariedade pelo pagamento da dívida, direcionada a um ente estatal); ACO 2116, Rel. Min. Cármen Lúcia (controvérsia sobre a competência entre entes federados sobre determinados recolhimentos do ICMS devidos por empresa privada).
    Ante ao exposto, reconsidero a decisão que julgou prejudicado o agravo regimental e, com o mesmo suporte, reconsidero a decisão que reconheceu a perda de objeto da demanda, para declarar a incompetência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a presente causa (art. 21, § 1º, c/c 317, § 2º, do RISTF).
    Transitada em julgado esta decisão, devolvam-se os autos à 3ª Vara Federal de Sergipe/SE.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora